Tribunal: TJSP
Processo: 1015608-80.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Alegação de que houve a recomposição da operação de crédito – Descabimento – Hipótese em que as mensagens eletrônicas trocadas pelas partes indicam apenas a existência de tratativas, mas não a conclusão da renegociação – Manutenção da r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP –

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Alegação de que houve a recomposição da operação de crédito – Descabimento – Hipótese em que as mensagens eletrônicas trocadas pelas partes indicam apenas a existência de tratativas, mas não a conclusão da renegociação – Manutenção da r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP – Majoração dos honorários de sucumbência, em sucedâneo ao disposto no art. 85, §11o, do CPC – Recurso improvido.